Tribunal: TJMT
Processo: 1005806-07.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005806-07.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.031.521-04 (AGRAVANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1005806-07.2023.8.11.0003

AGRAVANTE:
ROSÂNGELA RODRIGUES DA SILVA.

AGRAVADO:

BANCO ITAUCARD S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO
– APELO NÃO CONHECIDO – PRECLUSA À MATÉRIA ATINENTE À JUSTIÇA GRATUITA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ROSÂNGELA RODRIGUES DA SILVA
, em face da decisão monocrática de Id 206503187, que não conheceu do recurso em razão da ausência de recolhimento do preparo.

Em suas razões, a parte agravante afirma que faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, com base na documentação apresentada que supostamente teria comprovado a sua hipossuficência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, dando provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Contrarrazões apresentadas no id. 211288276.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática de Id 206503187, que não conheceu do recurso em razão da ausência de recolhimento do preparo.

Em suas razões recursais, a agravante alega que preenche os requisitos necessários para o acesso ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Embora a parte agravante aponte em sua fundamentação que faz jus a justiça gratuita, a decisão combatida proferida em 14/03/2024­­ trata apenas da ausência de recolhimento do preparo, mesmo porque o indeferimento da benesse ocorreu em decisão anterior prolatada em 26/02/2024, que não foi objeto de recurso
.

Nesse passo, nota-se que a questão atinente à hipossuficiência é matéria preclusa, conforme a certidão de id. 205397667, não cabendo a sua reanálise neste agravo interno.

Para elucidar o deslinde do feito, colaciono
prints
com os andamentos do processo, que evidenciam a preclusão acerca da matéria atinente à justiça gratuita.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024